Tribunal: TJPA
Processo: 0820580-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820580-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENAN SENA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus
impetrado para anular decisão que impôs medidas protetivas, sob alegação de ausência de justa causa. A decisão agravada concluiu pela perda do objeto ante a superveniência de sentença condenatória, constituindo novo título. O agravante requer o afastamento da perda de objeto e o exame do mérito da impetração, com anulação da fundamentação da decisão que aplicou as medidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória constitui novo título apto a acarretar a perda de objeto do
habeas corpus
voltado contra decisão anterior que fixou medidas protetivas, bem como se é possível utilizar a ação constitucional como meio para impugnar a fundamentação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título jurisdicional, o que acarreta a perda de objeto do
writ of mandamus
que atacava decisão antecedente, nos termos da jurisprudência consolidada. Eventuais vícios da sentença devem ser veiculados por meio do recurso próprio, conforme o sistema recursal previsto no CPP, art. 593.
4. Assim, acertada a decisão que não conheceu da impetração, pois o novo título jurisdicional deve ser combatido pela via adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 987.092/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN SENA DE SOUZA, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº 0820580-80.2025.8.14.0000, não conheceu da ordem impetrada em razão da constituição de novo título, qual seja, sentença.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que (ID nº 31842725):

“A impetração do Habeas Corpus, neste caso, transcende a simples discussão sobre a conveniência das medidas protetivas. O que se atacou não foi o efeito prático da medida (o afastamento, que o próprio paciente já observa voluntariamente), mas sim a causa dessa medida: uma fundamentação judicial que, por si só, constitui um ato coator autônomo e uma grave ofensa a direitos fundamentais.” <sic>

Por conseguinte, requer:

“c) Ao final, o provimento do presente Agravo para o fim de reformar a decisão agravada, afastando a suposta perda de objeto e determinando a imediata análise do mérito do Habeas Corpus nº 0820580- 80.2025.8.14.0000, para que, ao final, seja concedida a ordem, não para revogar as medidas em si, mas para anular a fundamentação ilegal e ofensiva que as sustenta, expurgando dos autos as adjetivações e os prejulgamentos que violam os direitos constitucionais do paciente” <sic>

É o relatório necessário.

VOTO

Eminentes
Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, eis que não há o que reconsiderar na decisão agravada, pois
o posicionamento nela adotado tem por lastro vastos precedentes jurisprudenciais do c. STJ.

Tanto na impetração quanto no recurso o agravante pretende anular a decisão que impôs medidas restritivas em desfavor do paciente, sob alegação de ausência de justa causa do ato coator, posto que a vítima não teria interesse nas restrições.

In casu
, conforme decisão ora impugnada, houve prolação superveniente de sentença condenatória na data de 30.10.2025, e, assim, foi constituído novo título, o que faz o
habeas corpus
perder seu objeto.

Assim, havendo novo título,
data venia
, deve ser combatido com a impetração de outro writ of mandamus.

Por estas razões, a impetração não foi conhecida ante a constituição de novo título.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se
in totum
a decisão ora agravada.

É o voto.

Belém, 30/01/2026